Tribunal: TJES
Processo: 5000889-85.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000889-85.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: SARA STEFANY ENDLICH BERRETTA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000889-85.2022.8.08.0069

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RECORRIDO: SARA STEFANY ENDLICH BERRETTA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO PECUNIÁRIO. PROFESSORA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO E NOVOS ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SARA STEFANY ENDLICH BERRETTA em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, narrando a autora que laborou perante o município requerido durante o ano de 2021, na função de professora em designação temporária, e que não obstante tenha sido promulgada a Lei Municipal n. 2.247, que concedeu abono pecuniário para os servidores do Município de Marataízes, este abono foi pago, apenas, no exercício seguinte, e os servidores que não estavam mais na ativa foram excluídos, portanto, a autora não recebeu o pagamento do referido abono, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

O Município requerido apresentou contestação (ID. 38014160), em que alegou que a lei é clara ao delimitar a quais servidores é devido o pagamento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 38001409) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO o pedido inserto na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do art.487, I, do CPC, para CONDENAR o REQUERIDO a pagar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora calculados de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, a partir do vencimento da obrigação .

Irresignado, o Município interpôs recurso inominado (ID. 3801412). Em suas razões, reproduziu o argumento da limitação legal quanto ao pagamento, e alegou a determinação do pagamento na forma pleiteada ensejará em criação de benefício assistencial pelo judiciário, tendo em vista, ainda, que quanto à previdência do ente, não há regime próprio e se submete ao RGPS do INSS. Sustenta, ainda, que o servidor contratado sem concurso público tem direito, apenas, ao saldo de salário e ao FGTS. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ev. 59.1.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada sua condição de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
o argumento de que a lei especifica a quem deve ser pago o abono pecuniário. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca do fundamento mencionado.

Portanto, passo à análise dos demais fundamentos recursais.

A recorrente alega, em seu recurso, que a determinação do pagamento na forma pleiteada ensejará em criação de benefício assistencial pelo judiciário, bem como que o servidor contratado em designação temporária apenas faz jus ao recebimento do saldo de salário de FGTS.

Ocorre que, tais argumentos se deram somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, motivo pelo qual tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação das teses.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Assim, coaduno com o magistrado singular, e não visualizo alteração a ser realizada na r. sentença, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto, apenas no que concerne aos tópicos de danos morais e materiais e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais, nos termos da Lei 9.900/12 do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)